Tribunal: TJPA
Processo: 0001958-24.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001958-24.2009.8.14.0201

APELANTE: JOAO GONCALO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001958-41.2009.8.14.0201

APELANTE: JOÃO GONÇALO SANTOS DO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROVIMENTO. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatada ainda a imprudência do acusado. Inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos – Certidão de Óbito e depoimento das testemunhas - demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que levou a morte de uma das vítimas e lesionou a outra. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001958-41.2009.8.14.0201

APELANTE: JOÃO GONÇALO SANTOS DO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
JOÃO GONÇALO SANTOS DO NASCIMENTO, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 4 anos e 8 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 anos, 1 mês e 10 dias, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 302, § 1º, IV, e 303, parágrafo único, ambos da lei 9.503/97 (CTB), c/c art. 70, caput, primeira parte do CP.

Narra a inicial acusatória que
“(...) na data de 07.04.2009, por volta das 10:30h, o denunciado conduzia um micro-ônibus, marca Mercedes Benz LO 814, cor branca, placa JUX-1960 e, quando trafegava pela Rua Cristóvão Colombo, próximo a Rua Padre Júlio Maria, neste Distrito, imprudentemente, manobrou o seu veículo para a direita, vindo a atropelar o casal de ciclistas, JACIRA MARIA DA SILVA PIMENTEL e ALUZEMIRO MANOEL DE COSTA SILVA, que trafegavam na faixa de ciclistas, em uma bicicleta, tipo cargueira, cor creme. Após a colisão, as vítimas foram lanças das inertes ao chão, ocasião em que foram socorridas por uma ambulância e levadas ao hospital metropolitano, onde JACIARA veio a falecer, devido a gravidade dos ferimentos que sofreu, enquanto que LAUZEMIRO sofreu várias escoriações pelo corpo. (...).”

Denúncia recebida no dia 11 de agosto de 2009, id-6067198.

Aduz o Apelante que o Ministério Público, em alegações finais, requereu sua absolvição, não podendo, portanto, o MM. Juízo condená-lo.

Informa que o pedido de absolvição do Ministério Público deve vincular o magistrado, que não pode fazer as vezes da acusação. Aponta a inexistência de culpa, eis que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sua condenação. Alega que as circunstâncias valoradas negativamente se encontram fundamentadas de forma genérica. Pretende a fixação da pena no mínimo legal, 2 anos de detenção e suspensão do direito de dirigir. Requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Contrarrazões pelo Ministério Público, id-6067206.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que se trata de crime de ação pública, podendo o magistrado proferir sentença condenatória, apesar de o Ministério Público ter opinado pela absolvição do réu, nos termos do disposto no art. 385 do CPP. Ademais, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Logo, o
magistrado tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que devidamente fundamentado.

Assim dispõe o art. 385 do CPP: “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Desta forma, não há que se falar em vinculação do juiz ao pedido de absolvição do Ministério Público, não possuindo razão o ora Apelante.

Quanto à alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação, vejamos.

O Réu JOÃO GONÇALO SANTOS DO NASCIMENTO confessou a autoria do delito, dizendo que a colisão ocorreu devido a uma manobra irregular de outro veículo, forçando-o a desviar a fim de evitar o acidente, o que fez com que atingisse a bicicleta das vítimas. Ademais, afirmou que para evitar bater no veículo da frente, precisou desviar para a ciclofaixa, o que fez com que atingisse a referida bicicleta, provocando o arremesso das vítimas ao solo.

Ressalto que a distância mínima entre os veículos não foi observada pelo ora Apelante, caso contrário não precisaria ter adotado a manobra arriscada, e poderia ter evitado o acidente. Logo, constato que houve imprudência na condução do veículo automotor. Por sua vez, o laudo de exame realizado no veículo constata a violência da colisão, acarretando a ausência de condições de trafegabilidade devido aos danos relacionados com o fato em questão. O laudo realizado na bicicleta também constata os danos ocorridos em decorrência da colisão.

Assim, a materialidade se mostra presente diante da certidão de óbito e do laudo de lesões corporais, id-6067195, bem como diante do laudo pericial realizado na bicicleta das vítimas e no veículo conduzido pelo réu, id-6067200. Por sua vez a autoria resta demonstrada pelos depoimentos de LAUZEMIRO MANOEL DA COSTA SILVA (vítima) e das testemunhas ouvidas em juízo, a saber:

A vítima Lauzemiro afirmou, id-6067215, que: “
Estava na bicicleta com sua esposa na garupa e só sentiu o baque por trás; que sua esposa caiu e ele também; que nessa queda se bateu e ficou desacordado um pouco; que sua esposa caiu e sangrou muito; que a ambulância demorou a chegar; que ela veio a falecer no hospital; que o veículo vinha na mão direita e ele na esquerda; que ao ultrapassar bateu na bicicleta; que não viu mas lhe contaram; que não ouviu nem buzina e nem freio; que a pista era sinalizada; que o asfalto era normal e não tinha buraco; que só lembra disso. (...).
”

A testemunha PM Ezequiel afirmou, id-6067217, que: “
Ao chegar no local tinham muitas pessoas e se preocupou em retirar o motorista do local e levá-lo para a delegacia; que na hora que chegou tinha uma ambulância; que o motorista estava bastante nervoso pelo fato de ter causado o acidente; que não se recorda da posição do veículo na pista.
”

A testemunha Celso, cobrador do micro-ônibus na época do ocorrido, afirmou, id-6067218, que: “
viu só quando o acidente já havia ocorrido, pois estava dentro do veículo; que não se lembra dos fatos
.”

O réu João Gonçalo, id-6067219, afirmou que: “
Não agiu com imprudência e que vinha a uma velocidade de 25 ou 30 Km; que o acidente ocorreu quando o veículo da frente freou e ele desviou, acarretando o acidente com a bicicleta; que bateu na lateral da bicicleta; que só percebeu a bicicleta já em cima dela; que houve a aglomeração de pessoas; que parou para socorrer as vítimas; que os policiais o levaram para a delegacia. (...).
”

Como cediço, o crime em questão exige, para sua configuração, a descrição de um fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o Apelante admite que estava dirigindo o veículo no momento do acidente, que estava realizando uma manobra e que só avistou a bicicleta já em cima dela. Restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao realizar a manobra naquele local, atingindo as vítimas que trafegavam um uma bicicleta. Logo, a culpa do réu repousa em sua desatenção ao conduzir o veículo e realizar a manobra para a faixa da ciclovia. Deveria ter sido mais cauteloso, pois se empregasse mais atenção na condução do veículo, teria evitado o resultado altamente previsível.

Inexiste nos autos qualquer
indício de que as vítimas, com seu comportamento, tenham contribuído para o acidente.

Sendo assim, restam presentes os elementos do fato típico culposo: conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a morte de uma das vítimas e a lesão no outro ofendido.

Desta forma, não há que se falar em absolvição do ora Apelante, eis que restou comprovado nos autos a imprudência com que conduziu o veículo, inexistindo qualquer comprovação de que estivesse trafegando a 25 ou 30 Km. A colisão com a bicicleta foi repentina, sem qualquer freada ou buzina, sem dar oportunidade à vítima de desviar do micro-ônibus. O choque foi tão violento que ocasionou o óbito de uma das vítimas.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – ART. 303, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO–REDUÇÃODA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE– REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DESPROVIDO– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS– PREJUDICADO– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA– TOTAL IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absolvição: A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

“
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se, ainda, a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, c/c os §§ 1º, inciso III, e 2º; artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III e artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe. (Acordão n. 948642, 20151410045548APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento
:

1
6/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 93/103).

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

DO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A pena base foi fixada em 3 anos de detenção e 2 anos de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

Culpabilidade
- Considerando que sequer o réu freou seu veículo para evitar o acidente ou sequer buzinou para oportunizar a vítima a desviar sua bicicleta, tenho que a conduta do réu se mostra bastante censurável. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Consequências do crime – O próprio réu em juízo afirmou que ao descer do veículo, logo após a colisão, a vítima, Sr.
Lauzemiro, dizia “Minha esposa, minha esposa...”. Sendo assim, são inimagináveis os traumas decorrentes do acidente para a família das vítimas, pois a vítima fatal estava na garupa da bicicleta conduzida por seu marido. Mantenho como circunstância desfavorável.

As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis, eis que inexistem elementos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, mantenho a pena base em 3 anos de detenção e 2 anos de suspensão da habilitação.

Ausentes agravante e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no § 1º, IV, do art. 302 da lei 9.503/97, razão pela qual aumento a pena em 1/3, totalizando 4 anos de detenção e 2 anos e 8 meses de suspensão da habilitação.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA

Considero as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis aplicadas ao delito de homicídio culposo (art. 302, § 1º, IV): culpabilidade e consequências do crime, fixando a pena base em 8 meses de detenção e suspensão da habilitação.

Aplico o aumento da pena em 1/3 diante da ocorrência da hipótese prevista no atual § 1º (anterior parágrafo único) do art. 303 da lei 9.503/97, totalizando 10 meses e 20 dias de detenção.

Mantenho a incidência do art. 70, caput, 1ª parte, do CP, incidindo o aumento de 1/6 na pena mais grave, ou seja, 4 anos de detenção e 2 anos e 8 meses de suspensão da habilitação, totalizando a pena de 4 anos e 8 meses de detenção e 3 anos, 1 mês e 10 dias de suspensão da habilitação, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/09/2023